Tribunal: STF
Processo: HC 196011
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 634.553/PR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado, no dia 14/12/2018, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime previsto no art. 332, parágrafo único, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal.
    Impetrado Habeas Corpus pela defesa do corréu Luiz Antônio Alves, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no dia 27/02/2019, concedeu a sua liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico, estendidos os seus efeitos para o ora paciente, Miler Miranda Sena, no dia 15/03/2019.
    Interposto recurso de apelação, o julgamento da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, realizado no dia 08/05/2019, resultou em três votos diversos quanto à dosimetria da pena do paciente. Sendo assim, foi considerado o termo médio das penas aplicadas, fixando-se a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 59 (cinquenta e nove) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    Ocorre que, no dia 12/06/2019, transmitiu-se informação equivocada, sobre o resultado do julgamento, para o Juízo de origem, que deu cumprimento à decisão, consistente no apenamento do paciente em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. O acórdão, que julgou a apelação, transitou em julgado.
    Posteriormente, no dia 19/06/2019, em atenção ao pedido de informação solicitado pelo Juízo de origem, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região encaminhou o ofício n. 40001171471 informando a pena a que o paciente fora, efetivamente, condenado, sendo diversa daquela transmitida anteriormente, que transitou em julgado.
    No dia 25/06/2019, o Juízo da Execução Penal determinou a intimação do paciente para ciência das informações prestadas pelo Tribunal de origem sobre a sua condenação, em virtude da alteração sofrida.
    Em despacho datado de 16/12/2019, o Juízo da Execução Penal determinou a expedição de mandado de prisão, em razão da não localização do paciente para o início de cumprimento da pena.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, "que houve um equívoco ao ser encaminhado o resultado do julgamento do recurso de apelação para o Juízo de piso.". Alegou, para tanto, que "o paciente estaria utilizando tornozeleira eletrônica e, agora, deve cumprir pena em regime semiaberto e que, desde então, não houve nada que o desabonasse.". Aduziu, ainda, que "a expedição de mandado de prisão caracterizaria constrangimento ilegal, mormente considerando que o paciente já esteve em 'regime fechado' quando deveria estar em regime semiaberto.".   Requereu, assim, "a expedição de contramandado de prisão e a extensão dos efeitos ao corréu, já preso.". Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos seguintes termos:
    (…)
    Ab initio, cumpre registrar que, ao que se extrai da peça inaugural, o presente habeas corpus foi impetrado contra decisão de primeiro grau (e-STJ fls. 192/193).
    Nessa toada, considerando-se que a irresignação do paciente nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, fica obstada a análise da impetração por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    O art. 105, I, "c", da Constituição da República dispõe que compete a este Tribunal Superior processar e julgar habeas corpus, quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. Contudo, não constam nos autos elementos que demonstrem a existência de decisão ou acórdão da Corte regional apreciando a questão objeto deste writ.
    Com efeito, não se submete à competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus impetrado contra ato praticado por juiz de primeiro grau.
    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
    (…)
    À vista do exposto, com base no art. 210, do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se.
    Neste Habeas Corpus, a defesa sustenta, novamente, que houve equívoco ao ser encaminhado o resultado do julgamento do recurso de apelação para o Juízo de origem, pois "O EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, ao invés de ENCAMINHAR PARA A VARA DE ORIGEM OS VOTOS VENCEDORES, encaminhou apenas e tão somente o VOTO DO RELATOR, ora vencido!". Aduz que, "DESCONTANDO O PERÍODO EM QUE PERMANECEU NO REGIME FECHADO, é CERTO QUE, MANTENDO A PRISÃO em regime semiaberto, TERIA O PACIENTE QUE CUMPRIR, nestas condições, APENAS E TÃO SOMENTE 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS!" Afirma, ainda, que, "levando-se em consideração o PERÍODO EM QUE PERMANECEU EM REGIME FECHADO, quando deveria ser em regime SEMIABERTO, por óbvio, pode, TRANQUILAMENTE E EM CARÁTER EXCEPCIONAL, SER COMPENSADO ENTRE AMBOS!".
    Requer, assim, "seja concedida a necessária ordem de HABEAS CORPUS PREVENTIVO, em caráter LIMINAR, em favor do Paciente MILER MIRANDA SENA, inclusive de ofício, para o fim de ter o mesmo salvaguardada a mantença de sua liberdade de ir e vir, determinando-se a imediata expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO e que, então, permaneça nestas condições até que em definitivo venha a ser julgado o mérito deste HABEAS CORPUS, exatamente diante de todas as colocações e fundamentos acima mencionados, inclusive pela declaração de NULIDADE da certidão de trânsito em julgado para o Paciente e para o Corréu!".
    É o relatório. Decido.
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    Conforme registrado pelas instâncias antecedentes, o paciente esteve cautelarmente preso de 31/08/2018 a 15/03/2019, portanto, por pouco mais de seis meses. Considerando-se que lhe foi imposta pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, impõe-se a intervenção desta SUPREMA CORTE para determinar que o Juízo da Execução proceda à imediata detração da pena, com os devidos reflexos, se o caso, no regime prisional.
    Diante do exposto, não conheço do presente HABEAS CORPUS, mas concedo a ordem de Habeas Corpus, de ofício, para determinar ao Juízo da execução, no tocante à ação penal n. 5000700-15.2019.4.04.7003, em trâmite na 3ª Vara Federal de Maringá da Seção Judiciária do Paraná, que proceda à detração da pena pelo tempo de prisão cautelar a que esteve submetido o paciente, com os devidos reflexos, se o caso, no regime prisional. Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente